Tribunal: STF
Processo: HC 228746
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Alegação de nulidade. Supressão de instância. Análise de pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



    2. A parte impetrante requer a declaração de “nulidade absoluta dos autos desde o momento da audiência de instrução e julgamento por suspeição de parcialidade da magistrada e violação do PRECEITO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL CONFORME SEU ARTIGO 5º LIV, LV e LVII”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    5. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória, do acórdão do Tribunal estadual e do acórdão do STJ que negou provimento ao AREsp 2.043.300-AgR. Esse fato impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    6. E mais: a autoridade impetrada não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela defesa, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Sendo assim, o caso atrai o entendimento deste Tribunal no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Além disso, a nulidade arguida pela defesa (parcialidade da juíza singular) não foi sequer analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    8. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator